Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718610-28.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO NASCIMENTO ALVES LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente feito está pautado para julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual - 3a TCrim (período de 22/6 até 29/6). A autoridade policial da 23a DP colacionou vários documentos relativos ao Flagrante n. 419/2022 - 23a DP e à Ocorrência Policial n. 7.865/2022 - 15a DP para fins de apreciação judicial (ID: 47855471 e 47840048). Sem prejuízo do julgamento já designado, dê-se vista dos autos à defesa técnica do réu e à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador